Tribunal: TJMT
Processo: 1037767-32.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037767-32.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEIRO VIEIRA - CPF: 697.594.801-15 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. VEDAÇÃO AO SALTO DE CLASSE (PER SALTUM). JUNTADA DE DOCUMENTO FORA DO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de progressão funcional horizontal
per saltum
, do cargo de médico, vinculado ao Município de Várzea Grande, MT, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 3.959/13. A parte recorrente alegou preencher os requisitos para a Classe C, em razão de especialização registrada no CRM, e, subsidiariamente, pleiteou enquadramento na Classe B.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a progressão funcional horizontal
per saltum
entre classes do cargo público, com base em titulação; (ii) estabelecer se o documento juntado apenas na fase recursal pode ser admitido como documento novo nos termos do art. 435, do CPC; (iii) determinar se o pedido subsidiário de progressão à Classe B, não formulado na petição inicial, configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal exige o cumprimento sucessivo das classes funcionais, com interstício mínimo de três anos entre cada classe, o que impede a progressão funcional
per saltum
, mesmo que preenchido o requisito de titulação da classe superior.

4.

A progressão direta da Classe A para a Classe C, sem transição pela Classe B e cumprimento do interstício correspondente, viola o modelo escalonado de carreira previsto na Lei Complementar Municipal n.º 3.959/13 e o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

5.

O certificado de especialização juntado apenas na fase recursal não configura documento novo, pois existente e disponível desde antes da propositura da ação, não sendo comprovado impedimento de ordem objetiva ou força maior para sua apresentação oportuna, nos termos do art. 435 do CPC.

6.

O pedido alternativo de progressão para a Classe B formulado no recurso de apelação constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC, pois não foi formulado na petição inicial nem decorre de motivo de força maior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A progressão funcional horizontal de servidor público exige o cumprimento sucessivo das classes com observância do interstício legal, sendo vedada a progressão
per saltum
. 2. Documento que já existia e era acessível à parte antes da propositura da ação não é considerado documento novo nos termos do art. 435, do CPC. 3. Pedido alternativo formulado apenas em sede recursal, sem demonstração de força maior, configura inovação recursal incognoscível”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 435 e 1.014; Lei Complementar Municipal n.º 3.959/13, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1005804-84.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022. TJMT, Apelação Cível nº 1001119-34.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.02.2020. TJMT, Apelação Cível nº 1007392-38.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023. STJ, AgInt no REsp 1662967/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.11.2017. TJSP, Apelação Cível nº 1043225-47.2018.8.26.0576, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 06.07.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por RODRIGO PINHEIRO VIEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladyz Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.° 1037767-32.2024.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 301648370):

“Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer que Rodrigo Pinheiro Vieira move em desfavor do Município de Várzea Grande.

Segundo consta da petição inicial, o requerente é servidor público do Município de Várzea Grande desde 08/05/2012, ocupante do cargo de médico.

A parte autora alega que, em que pese tenha formulado requerimento administrativo, o Município requerido não promoveu a sua progressão funcional, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte autora requereu a procedência dos pedidos, na forma abaixo delineada (ID n. 173502442):

II - No mérito, seja concedido o enquadramento do Autor no nível e Classe devidos, correspondente à sua graduação, devidamente comprovada, conforme a tabela prevista na Lei Complementar 3.959/2013 com alterações da Lei Complementar nº. 4.293/2017.

III - Seja condenando o Município ao pagamento retroativo dos efeitos financeiros do enquadramento funcional por progressão de Nível e Classe, a partir do requerimento administrativo realizado pelo servidor, até então não atendido, conforme a planilha acima, e para as verbas vincendas ainda não estipuladas, a ser apurada em liquidação de sentença

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Na sequência, foi determinada a citação e intimação do requerido (ID n. 176448117).

Após ser citada e intimada, a parte requerida apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial (ID n. 183856089).

A parte requerente, a seu turno, apresentou impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos sustentados pela defesa (ID n. 186752184).

É a síntese.

Fundamento e decido.

I – Do julgamento antecipado do mérito:

Na forma do artigo 355, inciso I, do CPC,
PROCEDO
com o julgamento antecipado do pedido, mediante a prolação de sentença com resolução do mérito, tendo em vista que, na hipótese vertente, não há necessidade de produção de outras provas para além daquelas que já foram colacionadas aos autos.

II – Do mérito:

Cuida-se de ação de progressão funcional onde a parte requerente tenciona obter um provimento jurisdicional para que o requerido efetue a progressão funcional da classe “A” para a classe “C”, com o pagamento dos valores retroativos das diferenças salariais correspondentes.

Após acurado exame dos presentes autos, foi possível concluir que a pretensão vertida pelo requerente não merece acolhimento, pelas razões a seguir expostas.

A Lei Complementar Municipal n. 3.506/2010 disciplina a progressão dos médicos vinculados ao serviço público do Município de Várzea Grande, estabelecendo, em seus artigos 14 e 15, os seguintes critérios para a ascensão funcional:

Art. 14. A carreira de Médicos e Odontólogos do Município é estruturada em 05 (cinco) classes horizontais e 12 (doze) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:

I - Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos desta lei, observados os critérios de uma classe para outra.

II - Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro.

Parágrafo único. Decreto Municipal regulamentará a avaliação de desempenho dos integrantes das carreiras de médicos e odontólogos para os fins dispostos neste artigo.

Art. 15. Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I - Classe A - Nível Superior Completo com diploma de médico ou cirurgião dentista;

II - Classe B - somatória de 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação, ou curso de pós-graduação a título de especialização. (Redação dada pela Lei Complementar nº 3661/2011)

III - Classe C - requisito da classe B, acrescido de mais de 300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, ou mais uma pós-graduação a título de especialização ou ainda título de residência médica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 3661/2011)

IV - Classe D - Título de mestrado na área de atuação;

V - Classe E - Título de Doutorado na área de atuação.

Parágrafo único. A progressão do titular de cargo efetivo de médico e odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra.

Com a edição da
Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013
, publicada em 12/12/2013, houve a revogação expressa da Lei Complementar Municipal n. 3.506/2010, passando a disciplinar a progressão de classe nos seguintes termos:

Art. 15. Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I - Classe A - Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC;

II - Classe B - Requisitos estabelecidos da classe A, acrescido de Pós - graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação;

III - Classe C - Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia;

IV - Classe D - Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de atuação reconhecido pelo MEC.

V - Classe E - Título de Doutorado na área de atuação.

Parágrafo único. A progressão do titular de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra
.

Os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou quando foram satisfeitos os seus pressupostos, aplicando-se o Princípio do
Tempus Regit Actum
.

Nesse aspecto, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013, a progressão horizontal na carreira está condicionada ao preenchimento de critérios objetivos relacionados à titulação acadêmica e ao tempo de efetivo exercício.

Da análise da norma legal, constata-se que a progressão horizontal é sequencial, ou seja, deve ser observada a ordem lógica das classes, não sendo admitido o “salto de classe”, ainda que o servidor possua a titulação exigida para classes superiores. Ademais, é imperativo o cumprimento do interstício mínimo de três anos de efetivo exercício entre as classes, de forma sucessiva, como condição para o avanço funcional.

A exigência de um intervalo temporal entre as classes visa garantir a equidade e a isonomia entre os servidores, impedindo vantagens indevidas e assegurando o aprimoramento progressivo na carreira.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO –
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).
A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.
Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 00081562220108110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

O requerente fundamentou o seu pedido administrativo mediante a comprovação da titularidade de especialização em Cirurgia Vascular (classe “C”):

No entanto, embora o autor comprove a titularidade de especialização em Cirurgia Vascular (classe “C”), não demonstrou o preenchimento do requisito legal para o enquadramento na classe “B”, vale dizer, a apresentação de certificado de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima exigida, tampouco há comprovação de que tenha permanecido por ao menos 03 (três) anos nesta classe intermediária.

Assim, o pretendido avanço direto da classe “A” para a classe “C” carece de respaldo legal, e, por isso, o pedido formulado não pode ser acolhido, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, que rege os atos da Administração Pública e vincula o exercício do direito à progressão funcional à estrita observância dos requisitos normativos.

A jurisprudência é uniforme no sentido de que a progressão funcional pressupõe o atendimento simultâneo dos critérios legais, vedando qualquer tipo de avanço não previsto expressamente na legislação:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ANALISTA DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE D – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA –
IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).
A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício. Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10144829720188110041 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PROGRESSÃO – CLASSE – PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE.
1. A progressão horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão per saltum e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício. 2 . Recurso provido.
(TJ-MT 10058048420168110002 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022).

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1004919-02.2018.8.11 . 0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE APELADO: JOSE APARECIDO DE ARAUJO Número do Protocolo: 1004919-02.2018.8.11 .0002 Data de Julgamento: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO – NÍVEL – CLASSE – PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETENÇÃO PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1. A progressão deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão per saltum e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício. 2
. No que tange aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem atender aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Deve ser retido 11% para o regime previdenciário da PREVIGAG, conforme determina o art. 41, inc . I, da Lei Municipal nº 2.719/2004. 4. Recurso provido e sentença retificada.

(TJ-MT 10049190220188110002 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)

Assim, o pedido de progressão de classe não merece acolhimento.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Rodrigo Pinheiro Vieira.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e de verba honorária ao patrono da parte requerida, esta fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III).

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Após,
remetam-se
os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação,
certifique-se
e, na sequência,
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que em atenção ao princípio da legalidade, a parte apelada deve observar o que dispõe a Lei Complementar n.° 3.959/13 no que diz respeito à progressão de nível dos servidores da saúde.

Aduz que desde o ano de 2012 possui vínculo com o município, como médico cirurgião vascular, possuindo, desde aquela época, a graduação prevista quanto à Classe B “
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM ANGIOLOGIA e CIRURGIA VASCULAR” - carga horária de 5.760 horas
”, documento que colaciona aos autos neste ato, justificando que não apresentou anteriormente em razão da previsão legislativa atual.

Salienta, ademais, que possui especialização em cirurgia vascular, correspondente à classe C, porém a Administração Pública permanece inerte, considerando o requerimento administrativo realizado em 05.08.2022, de modo que a parte apelante permanece na classe A há 13 anos.

Afiança que a Lei Complementar Municipal n.° 3.959/13, deixou de prever expressamente como requisito para o enquadramento na Classe C, ter os requisitos da Classe B acrescido da pertinente especialidade.

Por essas razões, requer “
Seja o presente recurso
CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a decisão do Juízo a quo, a fim de que
SEJAM julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial, no sentido de que seja concedido o enquadramento do Apelante no nível e Classe devidos, correspondente à sua graduação
, devidamente comprovada, conforme a tabela prevista na Lei Complementar 3.959/2013, ou seja, à Classe C da categoria, condenando o Município ao pagamento retroativo dos efeitos financeiros do enquadramento funcional por progressão de Nível e Classe, a partir do requerimento administrativo realizado pelo servidor, até então não atendido, e para as verbas vincendas ainda não estipuladas, a ser apurada em liquidação de sentença. III – Não sendo acolhida a hipótese anterior, que seja estipulado, ao menos, o enquadramento do Apelante junto à Classe B, prevista na Lei Complementar 3.959/2013, diante da indiscutível comprovação dos requisitos, conforme o documento anexo, com aplicação de efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo realizado pelo servidor, até então não atendido, e para as verbas vincendas ainda não estipuladas, a ser apurada em liquidação de sentença
” (ID. 301648372).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a o servidor apelante faz uma interpretação equivocada da legislação municipal, ressaltando que norma prevê, como requisito para a progressão horizontal a permanência do interstício de 03 (três) anos em cada classe, pois é vedado o enquadramento por salto. Portanto, para que progrida à classe C, o servidor deve, antes, progredir à classe B e nela permanecer pelo lapso temporal exigido pela Lei (ID. 301648381).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar nos autos, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 315832363).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo RODRIGO PINHEIRO VIEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladyz Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.° 1037767-32.2024.811.0002, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente
o pedido de progressão funcional horizontal
per saltum
formulado por servidor público municipal, ocupante do cargo de médico, vinculado ao Município de Várzea Grande, MT, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 3.959/13.

Nas razões do recurso a parte apelante sustenta, em breve síntese, que ostenta os requisitos para o enquadramento na Classe C do cargo que ocupa, notadamente por possuir título de especialização em Cirurgia Vascular, registrado no CRM, conforme previsto no art. 15, inciso III, da referida Lei Municipal; que não apresentou anteriormente a documentação relativa à especialização na área de Angiologia e Cirurgia Vascular (correspondente à Classe B) por entender que tal requisito seria dispensável diante da ausência de previsão expressa no inciso III do artigo 15 quanto à necessidade de ter cumprido os requisitos da Classe B. Requer, subsidiariamente, o enquadramento na Classe B.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, verifica-se que a parte apelante apresentou, com as razões recursais, documento novo, consubstanciado no título de pós-graduação (ID. 301648373). No entanto, referida documentação não deve ser conhecida, uma vez que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435, do CPC,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Da análise do documento apresentado, constata-se que se refere à cópia de certificado de conclusão de pós-graduação em angiologia e cirurgia vascular, emitido pela Fundação Educacional Lucas Machado, na data de 19 de fevereiro de 2009, ou seja, já existia quando do ajuizamento da ação e, consequentemente, à época do julgamento.

Nesse contexto, ressalta-se que, por se tratar de elemento probatório cujo teor e existência já eram plenamente conhecidos do apelante deveria, e poderia, ter sido apresentado desde a petição inicial, em observância ao princípio da eventualidade e à boa-fé processual.

Ademais, a justificativa da parte de que deixou de juntar na fase própria, pois entendia, à época, não ser necessário comprovar a titulação relativa à Classe B, já que pleiteava diretamente a progressão para a Classe C, não prospera, pois não encontra amparo no, já transcrito, artigo 435, do CPC, porquanto decorre de opção processual voluntária e consciente, e não de circunstância de força maior, fato impeditivo externo ou ignorância objetiva da existência do documento.

Permitir que parte reformule seus argumentos e provas na fase recursal, com base em interpretação normativa sobre requisitos legais que estavam postos desde o início da demanda, representaria grave violação ao princípio da estabilização da demanda, além de comprometer a paridade de armas, a previsibilidade do processo e o pleno exercício do contraditório.

Dessa maneira, vislumbra-se que tais documentos eram de conhecimento da parte, não havendo justificativa plausível no processado ou qualquer impedimento evidente para que não fossem apresentados oportunamente. Logo,
preclusa a prova, o que impõe o seu desentranhamento dos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
”
.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie
.
Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria.

(N.U 1030843-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori
.

(N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022). (Grifo nosso).

Avançando sobre o mérito da questão, cumpre ressaltar que o direito à progressão funcional dos médicos e odontólogos do Município de Várzea Grande, MT, encontra fundamento na Lei Complementar Municipal n.° 3.959/13, a qual estabelece os critérios objetivos para as classes horizontais e níveis de referência,
in verbis
:

“Art. 14.
A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 05 (cinco) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:
I - Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra.
II - Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro.

§ 1º Decreto Municipal regulamentará a Avaliação de Desempenho dos integrantes das carreiras de Médicos e Odontólogos para os fins dispostos neste artigo. (Redação dada pela Lei nº
4049
/2014)
§ 2º Para fins de aplicação do inciso II deste artigo, será considerada a data de 31 de dezembro. (Redação acrescida pela Lei nº
4049
/2014)
Art. 15.
Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:
I - Classe A - Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC;

II - Classe B - Requisitos estabelecidos da classe A, acrescido de Pós - graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação;

III – Classe C - Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia;

IV – Classe D - Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de atuação reconhecido pelo MEC.
V - Classe E - Título de Doutorado na área de atuação.
Parágrafo único. A progressão do titular de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra”.

Da análise dos dispositivos em questão, observa-se que a progressão horizontal (por classe) está condicionada a dois requisitos cumulativos, quais sejam: a habilitação técnica específica para cada classe (titulação) e o interstício mínimo de 03 (três) anos em cada classe anterior.

O modelo de progressão previsto pela legislação municipal é sequencial e escalonado, com clara vedação à ascensão direta a classes superiores sem que o servidor transite pelas classes anteriores. A estrutura progressiva em classes, acompanhada de interstícios, visa à valorização gradual do servidor, condicionada ao cumprimento de tempo mínimo de experiência em cada estágio da carreira.

Admitir a progressão direta para classe mais elevada, sem observância do tempo legalmente previsto em cada etapa, implicaria afronta ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput), na medida em que configuraria concessão de vantagem funcional sem respaldo expresso em lei.

Nesse contexto, não se admite a progressão direta da Classe A para a Classe C, sem o cumprimento do tempo mínimo de permanência na Classe B, como pretende a parte apelante, ainda que preenchido o requisito da titulação correspondente à Classe C. A legislação é clara ao exigir a sequência escalonada e cronológica da progressão, vedando expressamente a ascensão por salto funcional.

Desse modo, conclui-se que a promoção horizontal pleiteada pela parte apelante, sem a observância do interstício legal, configura progressão
per saltum,
o que não se admite ante a necessidade de obediência ao princípio da legalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PROGRESSÃO – CLASSE – PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE.

1. A progressão horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão per saltum e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

2. Recurso provido”.

(TJ-MT 10058048420168110002 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.507/2010 – PROGRESSÃO HORIZONTAL
PER SALTUM
– VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – PROGRESSÃO VERTICAL – POSSIBILIDADE – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – NÃO OBSERVÂNCIA – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUE AMPARA O
MANDAMUS
– CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO
REPETITIVO Nº 810 –
RE Nº 870.947/SE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA –
RECURSOS
DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O interstício legal, pré-requisito da progressão funcional, deve decorrer em cada classe, a fim de evitar a progressão
per saltum
, prática que é vedada em nosso ordenamento jurídico hodierno.

Se preenchidos os requisitos para a progressão vertical, estipulados no artigo 35 da Lei Complementar nº 3.507/2010, não há motivos que justifiquem a manutenção do enquadramento do servidor.

Nos casos em que há omissão por parte da Fazenda Pública, ao não efetuar a avaliação de desempenho, o que automatiza a progressão funcional, dá azo ao Mandado de Segurança, eis que configura ato coator.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do
julgamento
do
RE nº 870.947/SE
, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança”.

(N.U
1001119-34.2016.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

No tocante ao pedido alternativo formulado nas razões de apelação no sentido de que, não sendo acolhida a progressão para a Classe C, seja reconhecido o direito à progressão para a Classe B, verifica-se que tal pretensão não foi deduzida na petição inicial, configurando indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, nos termos do artigo 1.014, do CPC, as questões de fato não propostas no juízo
a quo
somente poderão ser suscitadas, no âmbito recursal, se a parte comprovar que deixou de fazê-lo, ao tempo e modo oportuno, por motivo de força maior,
in verbis
:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

No pressuposto fático, tanto a juntada de documento novo como o pedido alternativo na apelação, foram justificados pela parte apelante como decorrentes de sua voluntariedade, por concluir que era desnecessária a progressão à classe B quando do julgamento da ação.

Tal argumento, entretanto, não se enquadra como motivo de força maior. Logo, incognoscível a inovação recursal quanto aos fatos, fundamentos e pedidos expostos na petição inicial.

A propósito, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Em sede de agravo interno é vedado à parte inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória. Precedentes: AgInt no AREsp 790.331/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2016; AgRg no REsp 1 .310.079/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/2/2016. 2 . Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1662967 MG 2017/0065478-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO BASEADA NA CAUSA DE PEDIR DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS NOVOS QUE CONSTITUEM INADMISSÍVEL ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NA FASE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, o autor trouxe em suas razões recursais argumentos novos quanto aos fatos e fundamentos expostos na petição inicial em que baseada a sentença de improcedência. Nesse contexto, à luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil (CPC) e não provado motivo de força maior, é incognoscível a inovação em sede recursal. Ademais, os argumentos novos constituem alteração da causa de pedir, o que não admite nosso sistema jurídico na fase recursal”.

(TJ-SP - AC: 10432254720188260576 SP 1043225-47.2018.8 .26.0576, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/07/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020).

Desse modo, impõe-se o não conhecimento do pedido subsidiário, por absoluta inadequação formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025